Tribunal: TJES
Processo: 5015495-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015495-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A.

AGRAVADO: ANA PAULA SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO DEFERINDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DECISÃO
REFORMA
DA
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela provisória de urgência para (a) limitar os descontos nos rendimentos líquidos da autora a 35% e (b) determinar a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência nos moldes deferidos, especialmente diante da ausência de comprovação do superendividamento e de documentação essencial para análise; e (ii) estabelecer se a aplicação da Lei nº 14.181/2021 ao caso concreto, considerando a natureza das dívidas, justifica a suspensão dos descontos e a proibição de negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de legitimidade dos contratos regularmente firmados milita em favor do agravante, não havendo comprovação, nesta fase, de vícios na formação dos contratos ou abusividade nas cobranças realizadas.

4.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso, pois eventuais cobranças indevidas podem ser compensadas ou restituídas ao longo da instrução processual.

5.
A Lei nº 14.181/2021, que regula o tratamento do superendividamento, prevê etapas conciliatórias e judiciais para a repactuação de dívidas, sendo prematura a intervenção judicial sem a prévia instauração de um plano voluntário de pagamento, conforme exige o procedimento legal.

6.
A suspensão de descontos em conta corrente pode incentivar o inadimplemento, indo de encontro aos objetivos da legislação de promover o adimplemento responsável e o equilíbrio contratual entre as partes.

7.
A ausência de comprovação documental, como holerites, declaração de imposto de renda e detalhamento das despesas familiares, impede a análise do superendividamento e da adequação das medidas liminares deferidas.

8.
A Lei nº 10.820/2003 limita os descontos consignados em folha de pagamento a 35% da remuneração líquida, mas não há elementos suficientes para determinar se os descontos na conta corrente da autora extrapolam ou não o limite consignável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória de urgência em ações de superendividamento exige comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos legais, incluindo a demonstração de dano irreparável e a instrução documental adequada.

2. A aplicação da Lei nº 14.181/2021 depende da observância do procedimento legal de repactuação de dívidas, priorizando a fase conciliatória como etapa inicial e necessária.

3. Suspensão de descontos ou proibição de negativação sem comprovação da abusividade ou vícios nos contratos pode desvirtuar o objetivo da legislação de incentivar o adimplemento responsável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, X, e 104-A a 104-C; CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003, art. 2º, §2º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER o recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO reformar a decisão recorrida e, via de consequência, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO CREFISA S.A.
em face da decisão contida no evento 43997047 do processo referência, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de repactuação de dívida
s

(
s
uperendividamento
)
” ajuizada por
ANA PAULA SANTOS DE SOUZA
, no que concerne ao recurso, deferiu o pedido liminar, a fim de: “
(a) DETERMINAR que as requeridas abstenham-se de debitar do contracheque e/ou conta bancária da parte autora valores que, durante o mês, somados, excedam a 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos (subsídio subtraído o desconto legal do IRPF), sob pena de incidência de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias; (b) DETERMINAR às requeridas que se abstenham de proceder com a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, relativo às dívidas discutidas na presente ação
”.

Em suas razões recursais (evento 10146216), o agravante sustenta, em síntese, que: I) “
no que tange ao empréstimo consignado realizado junto ao Banco Crefisa para desconto em folha de pagamento, sempre foi respeitado o limite legal estabelecido. Os descontos foram realizados de acordo com os parâmetros permitidos pela legislação e a jurisprudência dominante sobre a matéria
” (fl. 04); II) “
Os próprios documentos apresentados pela Autora comprovam que os descontos efetuados estão dentro da margem consignável estabelecida. Portanto, não há irregularidades nos descontos efetuados
” (fl. 04); III) “
As parcelas dos contratos ativos, que totalizam R$ 967,70 (novecentos e sessenta e sete reais e setenta centavos) respeitam a margem consignável, sendo certo que é incabível qualquer limitação dos descontos
” (fl. 05); IV) “
o desconto realizado pelo Agravante Banco Crefisa, não está fora da margem consignável, até porque se a Agravada não tiver margem disponível para empréstimos consignados, ficaria impossível o valor e empréstimo ser concedido
” (fl. 06); V) “
Além disso, também é possível observar que na margem para empréstimos consignados ainda resta um saldo disponível, sendo assim, impossível o Banco Crefisa ter ultrapassado o limite de 35% permitido por lei
” (fl. 06); VI) “
No caso em tela, não estão presentes os pressupostos necessários para concessão de antecipação de tutela, pois não foi ultrapassada a margem consignável permitida pela Lei 10.820/2003
” (fl. 09).

Neste caso, entendo ser cabível a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
1
, já que não encontro no presente instrumento elementos de prova que me façam concluir de maneira diversa a do agravo de instrumento registrado sob o nº 5008197-20.2024.8.08.0000.

Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da decisão de minha lavra, que deferiu o efeito suspensivo ao supracitado agravo de instrumento, senão vejamos:

[...]

Consoante brevemente relatado, a autora ajuizou a demanda de origem alegando estar superendividada e pretendendo se valer da Lei nº 14.181/21 que inovou “
ao prever uma saída, um tratamento, conciliatório do problema global
do consumidor superendividado (art. 104-A e 104-C) e não mais pretensões revisionais em ações separadas ou renegociações individuais em feirões de dívidas (art. 4°, inc. X)
”
2
.

Referido diploma legal trouxe princípios e regras que visam prevenir e tratar o superendividamento, fazendo com que o consumidor que se encontre nessa situação saia da “cultura da dívida” para a “cultura do pagamento”.

O tratamento é realizado em duas fases, nos moldes dos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor. A primeira, chamada de fase conciliatória, prestigia o princípio da cooperação e visa a estruturação de um plano voluntário de pagamento das dívidas. A segunda, chamada de fase judicial, advém se não houver conciliação com algum dos credores, momento em que o juiz passa a conduzir o processo com a revisão/integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, instituindo o plano de pagamento judicial compulsório.

Logo, o procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Não se pode perder de vista que o objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país. Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento.

Dessa forma, no caso concreto, ainda que, a princípio, a situação da consumidora agravante se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas.

Ademais, apenas os empréstimos consignados em folha de pagamento, estão sujeitos à Lei n° 10.820/2003, que estabelece, em seu artigo 2º, §2º, inciso I, que a soma dos descontos não poderá exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, sendo que, nesse momento processual, não é possível identificar se os descontos realizados na conta-corrente da requerente são somente dessa natureza ou também dizem respeito a empréstimos realizados sem vinculação ao salário do tomador, porém, com quitação direta na conta-corrente.

Por fim, saliento que a manutenção da suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. Por outro lado, acaso reste comprovada a ilegalidade ou o excesso das cobranças efetuadas pelas instituições financeiras ao longo da instrução probatória, esta será devidamente ressarcida de eventuais valores pagos indevidamente.

Nesse contexto, a princípio, entendo prematura a concessão da tutela provisória de urgência nos moldes definidos na origem.

[...]

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

1
REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016.

2
Conselho Nacional de Justiça. Cartilha sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor. Disponível em: <
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e, via de consequência, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.